Tribunal: TJMT
Processo: 1003864-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003864-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— IMPEDIMENTO DE ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL — ALEGAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível impedir o ato de constrição judicial em execução fiscal, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia, ante a ausência de previsão legal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
João Antenor de Melo Leite
,
não analisou o pedido de constrição judicial
via sistema Bacen Jud e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud
.

Assegura que o pedido de penhora restou indeferido, em razão do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020; todavia, este “
não se aplica ao presente caso (execução fiscal)
”. Ainda, “
não significa que as execuções fiscais serão paralisadas ou que haverá parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a presente demanda deve seguir seu curso normal
”.

Assevera que, “
não há que se falar em abandono de causa, se existe pedido de impulsionamento processual pendente de análise no processo
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 71380994).

Não há contrarrazões (Id. 92532490 e Id. 92532491).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão

[...] Quanto ao pedido de novo bloqueio nas contas do devedor, em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979/20 estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado.

Determino a intimação do exequente para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postule o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa. [...] (Id. 78962987).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.314,00: quatro mil trezentos e quatorze reais, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 522/2014, Id. 78962986 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 16 de janeiro de 2015 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 19 de janeiro do mesmo ano (Id. 78962986 – fls. 13).

Em razão da ausência de indicação de bens à penhora após a citação do agravado por edital (Id. 78962986 – fls. 67), o agravante ingressou com pedido de constrição judicial via sistema Bacen Jud (atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD) e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud (Id. 78962986 – fls. 69).

A decisão agravada, ao não analisar o pedido, senta praça no fato de que, “
em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979/20 estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida
” (Id. 78962987).

No entanto, na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019
, bem como, no Decreto Legislativo do Congresso Nacional no 6, de 20 de março de 2020, que
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 2020
, não há previsão acerca do impedimento dos atos de constrição judicial em execução fiscal.

Por outro lado, na hipótese da ausência de pagamento e de garantia da execução, o artigo 10 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, autoriza a penhora sobre os bens do devedor, observado a ordem de preferência do artigo 11.

Assim, não se apresenta admissível não analisar o pedido de constrição judicial via sistema Bacen Jud (atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD) e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud, por causa da situação vivenciada em decorrência da pandemia.

Ademais, cabe ao devedor alegar tal fato, inclusive o ônus de demonstrar eventual onerosidade excessiva decorrente da penhora de ativos financeiros.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir o pedido de constrição judicial via sistema Bacen Jud (atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD) e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud, a ser efetivada na Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021